Tribunal: STF
Processo: CR 4288
Classe: CR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-03-06
Data de publicação: 1986-03-06

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA. EMBARGOS.
-IMPROCENDENCIA DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS A FALHAS FORMAIS NA
INSTRUÇÃO DO PROCESSO PARA A CONCESSÃO DO EXEQUATUR.
-TRATANDO-SE, COMO SE TRATA, DE CARTA ROGATÓRIA PARA A CITAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA SEDIADA NO BRASIL, O QUE CUMPRE VERIFICAR E SE A
CITAÇÃO EM SI MESMA, ATENTA, OU NÃO, CONTRA A ORDEM PÚBLICA OU A
SOBERANIA NACIONAL, OU NÃO TEM AUTENTICIDADE. NÃO OCORRENCIA, NO
CASO, DE QUALQUER DESSES OBICES.
-NO TOCANTE A CITAÇÃO PARA RESPONDER A AÇÃO QUE TRAMITA PERANTE
TRIBUNAL ESTRANGEIRO, AS QUESTÕES DE COMPETÊNCIA QUE PODEM SER
APRECIADAS PARA A CONCESSÃO DO 'EXEQUATUR' DIZEM RESPEITO, ÚNICA E
EXCLUSIVAMENTE, A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA BRASILEIRA, E NÃO
A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ROGANTE EM FACE DA ORDEM JURÍDICA DE SEU
PAIS, INCLUSIVE NO CONCERNENTE A ELEIÇÃO DE JUÍZO ARBITRAL.
-IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE LITISCONSORCIO NECESSARIO NO PROCESSO
DE CONCESSÃO DE 'EXEQUATUR', QUE SE ADSTRINGE AS PROVIDENCIAS
SOLICITADAS NA CARTA ROGATÓRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.